Tribunal: TJDFT
Processo: 0752849-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752849-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MATHEUS PEREIRA PAPA, CONDOMINIO DO WEST SIDE RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo de execução extrajudicial n.o 0700940-40.2023.8.07.0003, deferiu pedido de penhora do imóvel de matrícula no 40.946, registrado no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Em suas razões recursais (ID: Num. 54352665), a parte agravante sustenta que “o imóvel, até que seja integralmente paga a dívida do financiamento imobiliário, pertence a terceiros, qual seja, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de modo que sobre ele não podem incidir penhoras por dívidas do devedor fiduciante”. Defende que “o devedor dos presentes autos possui sobre o imóvel são meramente direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária”. Salienta que “o autor da presente ação deve perseguir bens do patrimônio do réu, até mesmo porque o patrimônio do devedor é a garantia dos seus credores e não os bens de terceiros”. Aduz a impossibilidade de se penhorar bem de terceiros. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para indeferir a penhora sobre a unidade ou, alternativamente, que seja determinada a conversão da penhora sobre o imóvel para penhora sobre os direitos do executado sobre o imóvel. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Ao analisar o caso, noto que a terceira interessada (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), enquanto credora fiduciária, teve o contra si pedido deferido de penhora do imóvel de matrícula no 40.946, registrado no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF em razão de execução extrajudicial por débitos condominiais do devedor fiduciário. É certo que o pagamento das taxas de condomínio é obrigação "propter rem", que adere à coisa, e não à pessoa que a contraiu, responsabilizando-se pelo pagamento aquele que figura como titular do domínio no registro imobiliário. Logo, a obrigação do referido pagamento existe em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, ou seja, as despesas de condomínio podem ser exigidas tanto do titular do domínio como do cessionário, do possuidor ou do promitente comprador. Em que pese haver o entendimento do Juízo a quo sobre a penhora do próprio imóvel por dívida condominial movida por condomínio edilício quando este estiver alienado fiduciariamente, verifica-se que o tema é divergente nas próprias Turmas do e. STJ, vide julgados REsp 2059278 / SC da 4a Turma e REsp 2036289 / RS da 3a Turma, ambos do presente ano (2023). Assim, tenho por bem, deferir o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente a fim de que o Colegiado da 7a Turma Cível possa se debruçar sobre o tema. Ademais, é evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o prosseguimento da penhora pode causar prejuízo à parte interessada, credora fiduciária. Acrescenta-se, ainda, que não se verifica prejuízo para o agravado, ante a reversibilidade da medida liminar (art. 300, § 3o, do CPC). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 40.946, registrado no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador